Tribunal: TJSP
Processo: 1021649-34.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva da transportadora aérea perante o consumidor pela "cadeia de consumo" – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Atraso em razão de problemas técnicos – Partida mais de sete horas após o horário originalmente contratado e com pernoite extraordinário no

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Atraso de voo – Sentença de parcial procedência – Legitimidade passiva da transportadora aérea perante o consumidor pela "cadeia de consumo" – Incidência da Convenção de Montreal e do CDC – Atraso em razão de problemas técnicos – Partida mais de sete horas após o horário originalmente contratado e com pernoite extraordinário no aeroporto – Dano moral configurado – Indenização devida – Quantum majorado – Dano material não configurado – Ausência de prova de contratação de "transfer" para hotel a obstar arque a aérea com ressarcimento de deslocamento por táxi – Decaimento mínimo do autor (NCPC, art. 86, parágrafo único) – Sentença parcialmente modificada – Recursos parcialmente providos.